Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA EM SITE ELETRÔNICO. OLX. GOLPE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 1.870,00 a título de danos materiais. Nas suas razões recursais, afirma que houve culpa exclusiva do consumidor, que não se atentou aos cuidados de segurança e termos de uso da plataforma. Combate os danos materiais e pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50012113). Custas e preparo recolhidos (ID 50012114 a ID 50012117). Contrarrazões apresentadas (ID 500121119).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
6. No caso, houve falha na segurança da empresa, que não utilizou medidas de segurança suficientes a impedir que e-mail e contato da autora fossem acessados por terceiros que lhe enviaram falsas notícias (ID 50006536 e ID 50006534), fazendo-a acreditar ter efetuado a venda pela plataforma, motivo pelo qual enviou a mercadoria, sem chegar a receber o valor correspondente.
7. Nestes termos, o TJDFT assim já decidiu: "...8. A fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações. Trata-se da aplicação da teoria do risco proveito, segundo a qual aquele que afere lucro com a atividade causadora do dano, deve, de igual forma, ressarcir eventuais prejuízos que sua atividade causar." (grifamos). Acórdão 1234509, 07386361320198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJe: 4/5/2020.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.